Tribunal: TJBA
Processo: 0500404-63.2017.8.05.0137
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-13
Data de publicação: 2022-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0500404-63.2017.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Iandrah Oliveira Souza

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
DE
U PROVIMENTO A APELAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA À QUAL PERTENCE. SÚMULA 421 DO STJ. PRECEDENTES NÃO SUPERADOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo Interno
na Apelação
nº 0500404-63.2017.8.05.0137
, figurando como agravante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

e agravado
ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade,
negar provimento ao Agravo Interno
, nos termos do voto condutor.

Salvador, .